Tribunal: STF
Processo: Rcl 46226
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda. afirma haver o Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Bento Gonçalves/RS, no processo nº 0000208-76.2014.5.04.0512, inobservado o decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Narra figurar como ré em demanda trabalhista formalizada pelo interessado, em fase de execução, tendo postulado, sem êxito, a observância da óptica adotada nos processos objetivos, quanto à correção monetária e juros da mora relativamente ao crédito.
    Requer, no campo precário e efêmero, a imediata cassação do pronunciamento e, sucessivamente, a suspensão de atos executórios. Pretende, no mérito, o afastamento da decisão, determinando-se a elaboração de cálculos em consonância com o proclamado nas ações declaratórias.
    2. O Pleno, na Sessão ocorrida em 18 de dezembro de 2020, ao apreciar as ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59, conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017. Assentou a pertinência, até superveniente legislação, relativamente à atualização de créditos e depósitos recursais na Justiça do Trabalho, dos mesmos índices de correção monetária e juros da mora estipulados para as condenações cíveis em geral, quais sejam, na fase pré-judicial, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E e, a partir da citação, a taxa Selic – artigo 406 do Código Civil. Ao modular a eficácia do pronunciamento, assentou válidos pagamentos realizados e ressalvou, do alcance da decisão, atos cobertos pela coisa julgada nos quais expressamente adotados índices distintos.
    Da análise das peças juntadas, especialmente do pronunciamento questionado, constata-se a prolação de sentença de liquidação, não estando configurado o apontado descompasso com o decidido nos processos objetivos. Deve a reclamante veicular eventual inconformismo na via processual adequada. Confiram trecho do ato:
    […]
    3. Com respeito às manifestações da executada, observo que o cálculo de liquidação foi homologado em 22/06/2018, antes mesmo do ajuizamento da ADC 058 no STF, não se cogitando de “reforma” daquela decisão por simples despacho, devendo-se observar o devido processo legal, com a garantia do juízo e manejo dos recursos próprios pelas partes. 
    […]
    6. Seguindo o devido processo legal, as discussões sobre o índice de correção monetária somente podem ser retomadas em embargos à execução ou impugnação à sentença de liquidação. Portanto, improdutiva a discussão sobre o indexador para atualização das parcelas deferidas, nesta fase processual, já que a reclamada poderá desenvolver amplamente suas argumentações através da aplicação do remédio judicial correto, qual seja, os embargos à execução. A norma legal descrita no art. 884 da CLT assegura esse direito, desde que garantida a execução, deixando bem claro em seu § 3º que “somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exeqüente igual direito e no mesmo prazo”.
    [...]
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator